Tribunal: TJSP
Processo: 2187705-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DE DECISÃO SANEADORA, AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ – INSISTÊNCIA NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO. Recurso em face de decisão que negou provimento ao recurso, tanto quanto à alegada competência da Justiça Federal, como também por

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DE DECISÃO SANEADORA, AO QUAL FOI NEGADO PROVIMENTO MONOCRATICAMENTE – INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ – INSISTÊNCIA NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO. Recurso em face de decisão que negou provimento ao recurso, tanto quanto à alegada competência da Justiça Federal, como também por não haver a consumação da prescrição – Insurgência recursal que se desacolhe, uma vez que aventa a agravante matéria estranha à fundamentação da decisão impugnada, repetindo teses afeitas às apólices de seguro pública, quando, no caso, a decisão recorrida é expressa no sentido de se tratar de apólice privada (Ramo 68), inclusive, com anterior manifestação de desinteresse pela própria CEF, sendo questão também confirmada em anterior julgamento deste tribunal – Em razão de divergência apresentada pelo eminente Desembargador terceiro julgador, entendendo ser caso de envio dos autos para a Justiça Federal, conforme entendimento desta C. Câmara, corrente à qual este relator aderiu, no caso específico dos autos, há exceção à regra, quando, antes, já se manifestou a empresa pública federal, pela inexistência do interesse, sendo o que basta para afastar a competência da Justiça Federal, conforme pacífico e recente entendimento das turmas que compõem a Segunda Seção do STJ - Prescrição não consumada, ante a impossibilidade de ciência do início dos danos – Em razão da dissensão ofertada, por um dos membros do colegiado, fica afastada a multa processual, conforme texto legal. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000813107
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2187705-49.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itararé, em que é agravante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravado LAÉRCIO GONZAGA DA
CRUZ.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. Por maioria de
votos.Vencido o 3o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E RODOLFO PELLIZARI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2187705-49.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravado: Laércio Gonzaga da Cruz
Interessados: Bradesco Seguros S/A e Caixa Econômica Federal
Comarca: Itararé
Voto no 7787
AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL DO
RELATOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE
DE DECISÃO SANEADORA, AO QUAL FOI NEGADO
PROVIMENTO
MONOCRATICAMENTE
–
INSURGÊNCIA DA SEGURADORA RÉ – INSISTÊNCIA
NA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA
PROCESSAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO. Recurso
em face de decisão que negou provimento ao recurso, tanto
quanto à alegada competência da Justiça Federal, como
também por não haver a consumação da prescrição –
Insurgência recursal que se desacolhe, uma vez que aventa a
agravante matéria estranha à fundamentação da decisão
impugnada, repetindo teses afeitas às apólices de seguro
pública, quando, no caso, a decisão recorrida é expressa no
sentido de se tratar de apólice privada (Ramo 68), inclusive,
com anterior manifestação de desinteresse pela própria CEF,
sendo questão também confirmada em anterior julgamento
deste tribunal – Em razão de divergência apresentada pelo
eminente Desembargador terceiro julgador, entendendo ser
caso de envio dos autos para a Justiça Federal, conforme
entendimento desta C. Câmara, corrente à qual este relator
aderiu, no caso específico dos autos, há exceção à regra,
quando, antes, já se manifestou a empresa pública federal, pela
inexistência do interesse, sendo o que basta para afastar a
competência da Justiça Federal, conforme pacífico e recente
entendimento das turmas que compõem a Segunda Seção do
STJ - Prescrição não consumada, ante a impossibilidade de
ciência do início dos danos – Em razão da dissensão ofertada,
por um dos membros do colegiado, fica afastada a multa
processual, conforme texto legal. Recurso desprovido.
Agravo interno manejado pela seguradora/ré em face da
decisão unipessoal de fls. 575/582, que negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento, interposto pela recorrente em face da decisão
saneadora proferida pelo MM Juiz a quo, que, ao final, rejeitou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
matérias preliminares e determinou a realização de prova técnica, por
meio de perícia, a fim de verificar a existência de danos e sua causa,
tudo para julgar a ação indenizatória, por vícios construtivos, promovida
por adquirentes de moradia popular junto à COHAB.
Nesta sede, pelas razões de fls. 01/25, aventa a agravante o
desacerto da decisão impugnada, pois, o contrato objeto da lide é do
Ramo 66, sendo apólice pública, e que não seria parte legítima a figurar
no feito, especialmente, com a vigência da Lei 12.409/2011, alterada
pela Lei 13.000/2011, sendo que cabe à Justiça Federal decidir sobre a
existência de interesse jurídico da CEF; diz, mais, que a decisão do
relator é equivocada, no sentido de não restar comprovado o
comprometimento do FCVS, até porque seria desnecessária essa
comprovação, sustentando, ainda, que teria havido a superação do
entendimento esposado na tese do Recurso Especial no 1091363/SC; por
fim, assevera que houve a consumação da prescrição da ação, cujo
prazo é ânuo. Ao final, requer o provimento do recurso “para que sejam
analisados
os
requisitos
de
admissibilidade
necessários
ao
conhecimento e provimento do Recurso Especial”.
É o relatório.
Conhece-se do recurso, que fica desprovido, contudo, em
razão da divergência ofertada pelo douto Desembargador Rodolfo
Pellizari, quanto à competência, fica afastada a imposição de multa à
agravante, - na forma do artigo 1021, § 4o1, do CPC, no importe de 3%
sobre o valor atualizado da causa -, já que unanimidade de votos não
há.
1“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou
improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada,
condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do
valor atualizado da causa. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por primeiro, anote-se que o recurso de agravo de
instrumento não requereu a reforma da decisão saneadora para
declarar a ilegitimidade passiva da ora recorrente, conforme
postulação às fls. 25/26 daquela peça recursal, embora, também não
tenha feito tal pedido nesta via, mas lançou em sua fundamentação tal
assertiva, que não é enfrentada, não cabendo inovação recursal, aliás,
pela narrativa deste recurso, não foi feito o pedido, como também não
seria decisão, nesse ponto, recorrível por agravo de instrumento.
Com efeito, em autos de recurso de agravo de instrumento,
em face de decisão saneadora, foi julgado monocraticamente, por
decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, IV, 'b', do CPC,
especialmente, porque no caso tratava-se de apólice privada, do
Ramo 68, inclusive, com anterior manifestação da CEF nesse sentido,
também desafiada por recurso, mas que rejeitado por decisão deste
colegiado. Repise-se o que se decidiu:
“(...) Outrossim, insurgindo-se contra a decisão saneadora,
pretende o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário,
ou a intervenção da CEF no feito, mas sem nenhuma razão.
Como asseverado na decisão recorrida (fls. 553/565), a CEF já
se manifestou expressamente nos autos pela falta de interesse
em intervir, pois, a ação envolve apólice de seguro do ramo
privado (Ramo 68; vide fls. 295/297), situação também já
analisada por esta C. Câmara, conforme acórdão copiado às fls.
375/377, como também assim foi informado e comprovado pela
CDHU (fls. 271 e seguintes), tanto que as razões recursais não
impugnam
esses
documentos,
não
sendo
suficientes
as
alegações recursais genéricas para afastar entendimento
pacificado sob rito de julgamento de recursos repetitivos.
Sobre tal matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou
entendimento,
no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.091.363/SC,sob rito de recursos repetitivos, previsto no artigo 543-
C do CPC/1973, que o interesse da CEF, dentre outros requisitos,
somente se dará nas hipóteses de apólice pública, transcrevendo:
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO EM
QUE SE CONTROVERTE A RESPEITO DO CONTRATO DE SEGURO ADJECTO
A
MUTUO
HIPOTECÁRIO.
LITISCONSÓRCIO
ENTRE
A
CAIXA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ECONÔMICA FEDERAL/CEF E CAIXA SEGURADORA S/A. INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
LEI N.11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8, DE 07.08.2008.APLICAÇÃO. 1.
Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro adjeto
a contrato de mútuo, por envolver discussão entre seguradora e
mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de
Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa Econômica Federal a
justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo,
portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu julgamento.
Precedentes. 2. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no
Procedimento da Lei n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n.8/2008 (Lei de
Recursos Repetitivos). 3. Recursos especiais conhecidos em parte e,
nessa extensão, não providos. (Recurso Especial no 1.091.363/SC,
julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em
11/03/2009, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias; destacamos).
Posteriormente, julgando os Embargos de Declaração nos
Embargos de Declaração no Recurso Especial na 1.091.363/SC,
novamente, manifesta-se aquela Corte:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL.
APÓLICE PÚBLICA. FESA/FCVS. APÓLICE PRIVADA. AÇÃO AJUIZADA
CONTRA SEGURADORA. INTERESSE JURÍDICO DA CEF. RECURSO
REPETITIVO. CITAÇÃO ANTERIOR À MP 513/2010 CONVERTIDA NA LEI
12.409/11. 1. Ação ajuizada antes da edição da MP 513/2010
(convertida na Lei12.409/2011) contra a seguradora, buscando a
cobertura de dano a imóvel adquirido pelo autor no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação. Pedido de intervenção da CEF, na
qualidade de assistente simples da seguradora. 2. O Fundo de
Compensação das Variações Salariais (FCVS) administrado pela CEF,
do qual o FESA é uma subconta, desde a edição do Decreto-lei
2.476/88 e da Lei 7.682/88 garante o equilíbrio da Apólice do Seguro
Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (Ramo 66),
assumindo integralmente os seus riscos. A seguradora privada
contratada é mera intermediária, prestando serviço mediante
remuneração de percentual fixo dos prêmios de seguro embutidos
nas prestações. 3. Diversamente, no caso de apólices de seguro
privadas, cuja contratação no âmbito do SFH somente passou a ser
admitida a partir da edição da MP1.671, de 1998, o resultado da
atividade econômica e o correspondente risco é totalmente
assumido
pela
seguradora
privada,
sem
possibilidade
de
comprometimento de recursos do FCVS. 4. Nos feitos em que se
discute a respeito de contrato de seguro privado, apólice de
mercado, Ramo 68, adjeto a contrato de mútuo habitacional, por
envolver discussão entre a seguradora e o mutuário, e não afetar o
FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), não existe
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da Justiça Estadual
a competência para o seu julgamento. Ao contrário, sendo a apólice
pública, do Ramo 66, garantida pelo FCVS, existe interesse jurídico a
amparar o pedido de intervenção da CEF, na forma do art. 50, do
CPC, e remessa dos autos para a Justiça Federal. 5. Hipótese em que
o contrato de seguro adjeto ao mútuo habitacional da única autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi celebrado em condições de mercado, não sendo vinculado à
Apólice Única do SH/SFH. Inexistência de interesse jurídico da CEF.
Competência da Justiça Estadual. 6. Embargos de declaração
acolhidos sem efeitos modificativos do julgado no caso concreto,
apenas para fazer integrar os esclarecimentos acima à tese adotada
para os efeitos do art. 543-C, do CPC.(Embargos de Declaração no
Recurso Especial no 1.091.363/SC, julgado pela Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça em 09/11/2011, Relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti; destacamos).
Houve complementação do julgado, em razão do acórdão
proferido em sede de Embargos Declaratórios nos Embargos
Declaratórios, cuja relatora, designada para acórdão, foi a
Eminente Ministra Nancy Andrighi, cuja ementa segue:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. INTERVENÇÃO. LIMITES E
CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. ART. 543-C DO
CPC. 1. Nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no
âmbito do Sistema Financeiro Habitacional SFH, a Caixa Econômica
Federal CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simplessomente nos contratos celebrados de 02.12.1988 a
29.12.2009
período compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09 e nas hipóteses em que o instrumento
estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variações Salariais
FCVS (apólices públicas, ramo 66). 2. Ainda que compreendido no
mencionado lapso temporal, ausente a vinculação do contrato ao
FCVS (apólices privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico
a justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide
somente será possível a partir do momento em que a instituição
financeira
provar
documentalmente
o
seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência de apólice
pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização
de Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o processo no estado
em que este se encontrar no instante em que houver a efetiva
comprovação desse interesse, sem anulação de nenhum ato
anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na demonstração
tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide como assistente, não
poderá a CEF se beneficiar da faculdade prevista no art. 55, I, do
CPC. 5. Na hipótese específica dos autos, tendo sido reconhecida a
ausência de vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste
interesse jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (E.Dcl
nos E.Dcl no Recurso Especial no 1.091.363/SC, julgado pela Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça em 10/10/2012, Relatora p/
voto Ministra Nancy Andrighi; destacamos).
Daí que, aplicando-se o entendimento do precedente
qualificado, a competência para julgamento é da Justiça
Estadual, ante a falta de interesse da CEF e União, e, da mesma
forma, a corroborar o desabrigo da pretensão recursal, não se
olvide que somente a CEF é quem poderia pleitear sua admissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como terceira interveniente, a incidir a regra do artigo 18, caput2,
do CPC, em desfavor da recorrente. (...)”.
Como se vê, tal questão, além de já ter sido analisada,
anteriormente, pelo MM Juiz a quo e por este tribunal, pela natureza da
apólice que fundamenta o pedido da ação indenizatória, como já
decidido, não é pública, e, nesse ponto, o recorrente não enfrentou os
fundamentos da decisão ora agravada, inclusive, acerca da existência
de manifestação da própria CEF, mas insiste nesta via, utilizando de
repetidas teses aventadas nas outras peças processuais, e desprezando
o quanto já discutido e a própria prova documental dos autos, a indicar
seu único intuito procrastinatório e pretensão em alterar a verdade dos
fatos.
Por esta atitude da recorrente, pelo meu voto, aplicava a
penalidade do artigo 1021, §4o, do CPC, com imposição de multa no
importe de 3% sobre o valor atualizado da causa, mas que, por conta
da divergência ofertada pelo eminente terceiro Desembargador,
quanto ao mérito, inviável sua adoção, pela falta de unanimidade de
votos, daí porque fica afastada.
Cabe, contudo, um parêntese para analisar as razões da
divergência, pedindo veniaao d. Desembargador prolator da dissensão,
para manter o entendimento quanto à competência deste tribunal,
especialmente, considerando as peculiaridades do caso, quando já
houve a manifestação da empresa pública pelo desinteresse no feito.
De fato, este relator se alinhou ao entendimento deste
colegiado, como o foi, por exemplo, nos julgamentos dos Agravos de
Instrumento nos 2124912-74.2019.8.26.0000, 2270616-55.2018.8.26.0000 e
2“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado
pelo ordenamento jurídico. (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2271001-03.2018.8.26.0000, dentre outros.
Mas o caso presente há especificidades a conduzir para
resultado diverso.
É que a divergência assevera se tratar de apólice pública,
considerado o ano que firmado o contrato (ano de 1997), e, ainda,
pela falta de comprovação de eventual migração da apólice, a
despeito da manifestação expressa.
Eis o que a CEF, às fls. 295/297, ao ser intimada para
manifestação nestes autos, asseverou acerca da falta de interesse,
valendo transcrever trecho, que interesse para a análise da questão:
“(...) O Seguro Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação
(SH/SFH), nos termos da MP No 1.671/98 abrange todos os
contratos habitacionais firmados no âmbito do SFH até
24/06/1998. Isso porquanto, a partir de 25/06/1998, restou
permitida a contratação, no âmbito do SFH, de seguro
habitacional em apólice distinta daquela do SH/SFH
No período compreendido entre 25/06/1998 e 18/01/2009, os
contratos firmados no SFH puderam migrar da apólice do SH para
a de mercado e vice-versa, quando de sua renovação anual.
(...)
Com base nos elementos constantes dos autos e da
documentação juntada pelo autor, bem como tendo em vista a
resposta do agente financeiro (CDHU) à pesquisa por nós
solicitada, informamos que não foi possível identificar o ramo
da(s) apólice(s) vinculada(s) ao(s) contrato(s) em questão,
razões estas que, a priori, afastam o interesse do FCVS na lide (...)
”;
E CONCLUI: “uma vez não identificados os vínculos com apólice
pública (ramo 66), NÃO HÁ INTERESSE do Fundo (...)” (grifo e fonte
alta do original; vide fls. 295/297).
Como se vê, expressamente a empresa pública, gestora do
fundo, manifestou-se pela inexistência de vinculação ao FCVS, a
ocasionar, por raciocínio lógico, que se trata de apólice privada, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por migração, sendo que a falta de comprovação de anuência do
beneficiário é desnecessária, quando ele próprio promoveu a ação
nesta Justiça Estadual, e não se insurgiu contra a manifestação da CEF,
tampouco recorreu do acórdão prolatado no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2171456-91.2017.8.26.00003, que, julgado por esta C.
Câmara, em abril/2018, manteve a competência deste tribunal (vide fls.
375/377).
E, mais relevante que tal circunstância de fato, a
manifestação expressa da CEF é o que basta para afastar a
competência da Justiça Federal, como é firme o entendimento da
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. SEGURO
HABITACIONAL. FCVS. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 150/STJ. 1.
Não se estando diante de revaloração de fatos, mas de pedido
de verificação das provas acostadas, é patente a atração do
enunciado 7/STJ. 2. Na forma do enunciado 150/STF, caberá à
Justiça Federal definitivamente manifestar-se acerca do interesse
do ente federal, quando, então, estabelecerá de que modo
ingressará a CEF e os atos a serem aproveitados, em relação às
apólices públicas, mas não em relação às apólices
reconhecidamente privadas consoante manifestação da própria
empresa pública federal. 3. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.
(Agravo Interno no REsp no 1.730.472/PR, julgado pela Terceira
Turma do STJ em 11/09/2018, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino; destacamos);
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO - SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO
-
SFH
-
MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA
DA
CEF
INFORMANDO NÃO POSSUIR INTERESSE JURÍDICO PARA INTEGRAR
O FEITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos feitos
3Ação indenizatória - Seguro Habitacional - Manifestação da Caixa Econômica Federal -
Desinteresse no feito - Ausência vinculação da apólice ao FCVS - Competência da Justiça
Estadual- Recurso improvido.(Agravo de Instrumento no 2171456-91.2017.8.26.0000, julgado pela
6a Câmara de Direito Privado do TJSP em 19/04/2018, Relator Desembargador Eduardo Sá Pinto
Sandeville; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que se discute contrato de seguro privado, apólice de
mercado, Ramo 68 adjeto a mútuo imobiliário, por envolver
discussão entre seguradora e mutuário e não afetar o FCVS
(Fundo de Compensação de Variações Salariais), inexiste
interesse da Caixa Econômica Federal - CEF, a justificar a
formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto,
da Justiça Estadual a competência para seu julgamento. 2. Na
hipótese, a Caixa Econômica Federal compareceu em juízo e
expressamente manifestou desinteresse, afastando, portanto, o
único motivo pelo qual se poderia infirmar a necessidade de
participação da empresa pública, no feito, na qualidade de
litisconsorte. 3. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no
Agravo em REsp no 797.903/PR, julgado pela Quarta Turma do STJ
em 13/03/2018, Relator Ministro Marco Buzzi; destacamos).
Tem mais: no presente caso, também a alienante/mutante
manifestou-se pela natureza de apólice privada, colacionando
documentos, às fls. 271 e seguintes.
Por fim, também não se acolhe a alegação de prescrição,
haja vista a não comprovação de ciência dos vícios anteriormente, os
quais se manifestaram paulatinamente, não sendo as alegações
genéricas da agravante aptas a afastar tal conclusão, que nem mesmo
indica qual seria o termo a quo, corroborando a incerteza da data da
ocorrência dos danos, tudo ao encontro do entendimento do próprio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça4.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS DA COSTA NETTO
Relator
4 AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE
HABITAÇÃO. INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO E TERMO INICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O
acórdão proferido pela Corte de origem foi decidido com base na interpretação do acervo
fático-probatório constante dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes,
cujo reexame é vedado na via estreita do recurso especial, tendo em vista o óbice das Súmulas
5 e 7/STJ. 2. Aplica-se o prazo prescricional anual às ações ajuizadas por segurado/mutuário em
desfavor de seguradora, visando à cobertura de sinistro referente a contrato de mútuo
celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. 3. Os danos decorrentes de vício da
construção se protraem no tempo e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal
certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o termo inicial do prazo prescricional
para a ação indenizatória correspondente a ser intentada contra a seguradora. Dessa forma,
considera-se irrompida a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em que,
comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a indenizar. 4. Agravo interno a que se nega
provimento.(Agravo Interno no REsp no 1.692.919/SP, julgado pela Quarta Turma do STJ em
20/09/2018, Relator Ministro Lázaro Guimarães; destacamos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo interno - Digital
Processo no 2187705-49.2019.8.26.0000/50000
Comarca: 1a Vara do Foro de Itararé
Magistrado prolator: Dr. Jocimar Dal Chiavon
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravado: Laércio Gonzaga da Cruz
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE n° 08111
Com sobejo respeito aos fundamentos exarados no voto do
e. Des. Relator Dr. Costa Netto, com a costumeira percuciência e
propriedade, roga-se vênia para dele dissentir, tendo em vista que,
a meu ver, o agravo interno comporta provimento no que se refere à
necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal para
apreciação da competência para processamento e julgamento do
feito.
Com efeito, analisando as cópias que instruíram a minuta
recursal, constata-se que o contrato de mútuo objeto da lide é
datado de 1997 (fls. 283/284), de modo que a apólice de seguro
habitacional que lhe é acessória tem inquestionável natureza
pública (Ramo 66).
Conforme entendimento pacífico adotado nesta 6a Câmara de
Direito Privado, que sufragou o posicionamento do e. Presidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Vito Guglielmi, não está afastada a competência da d. Justiça
Federal, inclusive para decidir sobre a presença de interesse da
Caixa Econômica Federal e da União no feito, o que se
fundamentava no enunciado da Súmula no 150 do c. Superior
Tribunal de Justiça, bem como no disposto no art. 109, I da
Constituição Federal.
Tal posicionamento foi reforçado em julgamento recente
procedido pelo e. Supremo Tribunal Federal, em sede de
repercussão geral (Tema no 1011
RE 827996), que fixou a
seguinte tese:
“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que
originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores,
MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser
administradora do FCVS, é aplicável o art. 1o da MP
513/2010 aos processos em trâmite na data de sua
entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de
mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser
remetidos
à
Justiça
Federal
para
análise
do
preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da
CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido
de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o
§ 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença
de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União
e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma
espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre,
em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do
parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, devendo o
feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2)
Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para
o processamento e julgamento das causas em que se
discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na
qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o
deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do
momento em que a referida empresa pública federal ou a
União, de forma espontânea ou provocada, indique o
interesse em intervir na causa, observado o § 4o do art. 64
do CPC e/ou o § 4o do art. 1o-A da Lei 12.409/2011.”
destacamos
Como se vê, pelo referido entendimento consolidado e
vinculante, os processos em curso na vigência da Medida
Provisória no 513/2010 (26.11.2010), cuja fase de conhecimento
ainda não tenha sido encerrada, e nos quais tenham as partes ou
intervenientes manifestado haver interesse da União ou da Caixa
Econômica Federal, deverão necessariamente ser remetidos à d.
Justiça Federal, a fim de que o interesse dos entes federais possa
ser avaliado e a competência para processamento e julgamento do
feito, definida.
Para melhor elucidar a questão, peço vênia para transcrever
trecho do voto condutor, da lavra do e. Min. Gilmar Mendes, Relator
do caso (RE 827996):
“Conjugando esses magistérios, é necessário que a alteração
legislativa que venha a onerar a situação jurídico-processual do
jurisdicionado (intervenção da CEF, com a consequente remessa
dos autos à Justiça Federal) tenha sido editada antes da sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de mérito na fase de conhecimento que se vindica, sob pena de se
tornar aquela relação mais prejudicial para o jurisdicionado do que a
presente na época em que prolatada a sentença (transgressão ao
inciso XXXVI do art. 5o da CF). Dito de outro modo: a alteração
legislativa procedida pela MP 513/2010 só será aplicável se
entrar em vigor enquanto ainda estiver tramitando na fase de
conhecimento antes da sentença de mérito, não sendo, por
outro lado, possível a incidência da novel norma caso tenha
ocorrido a prolação da sentença na fase de conhecimento antes
da vigência do novel diploma.
(...)
Isso porque, a despeito de a incompetência ser causa de
nulidade absoluta
uma vez que constitui matéria de ordem
pública e pode ser suscitada em qualquer tempo ou grau de
jurisdição fato é que, somente após a entrada em vigor da MP
513/2010, reconheceu-se a possibilidade de a CEF, na condição
de administradora do FCVS, intervir em demandas securitárias,
envolvendo apólice acobertada pelo erário federal (ramo 66).
Até tal marco jurídico, inexistiam dúvidas de que a
competência para processar e julgar tal espécie de demanda
era da Justiça estadual, salvo anterior declinação expressa de
interesse da CEF ou da União.” destacamos
Daí porque, tendo a ação de origem sido distribuída em
27.04.2012 (fls. 62), sem que a sentença de mérito (na fase de
conhecimento) tenha sido proferida, pertinente sejam os autos
remetidos à d. Justiça Federal para análise da presença de
interesse da Caixa Econômica Federal, na forma alegada pela
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que a despeito de a Caixa já haver se pronunciado
nos autos de origem, ponderando não haver comprometimento do
FCVS na hipótese vertente, tal decorreu da constatação de que não
foi possível identificar o ramo da apólice do agravado (fls.
295/297).
Logo, o pronunciamento da empresa pública federal não
encerra a questão, a qual, repita-se, deve ser avaliada perante a d.
Justiça Federal.
Oportuno consignar que não se desconhece ser possível,
depois de 1998, a migração de apólices contratadas com a Caixa
Econômica Federal entre os ramos público e privado. Porém, tal
migração depende não só da anuência do beneficiário do seguro, já
que é ele o responsável financeiro, mas também da cessão do
mútuo com pacto adjeto. Logo, para se afastar o interesse da União
no presente feito, a migração deveria ser cabalmente comprovada.
E nada disto há nos autos.
Postas tais premissas, pelo meu voto, DARIA PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a remessa dos autos à d. Justiça
Federal.
RODOLFO PELLIZARI
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
118E13C1
12
16
Declarações de
Votos
RODOLFO PELLIZARI
12CCE199
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2187705-49.2019.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.